Tribunal: TJSP
Processo: 2158270-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de valores, sob o fundamento de que "devidamente comprovado pela parte executada que as contas bloqueadas se trata exclusivamente de contas poupanças, até o limite de 40 salários mínimos, nos termos dos arts. 833, inciso X e 854, par. 3o do CPC/15, pelo que se afere dos documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de valores, sob o fundamento de que "devidamente comprovado pela parte executada que as contas bloqueadas se trata exclusivamente de contas poupanças, até o limite de 40 salários mínimos, nos termos dos arts. 833, inciso X e 854, par. 3o do CPC/15, pelo que se afere dos documentos acostados aos autos, sendo o caso de impenhorabilidade dos bens". Insurgência. Alegação de fraude por parte da agravada, pois valores teriam sido transferidos para conta poupança após o ajuizamento da ação. Admissibilidade parcial. Valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, que são impenhoráveis nos termos do art. 833, X. do CPC. Precedentes do STJ. Quantia transferida que poderia ser considerada impenhorável mesmo antes da transferência realizada pela executada. Ausência de má fé. No entanto, valores localizados que são superiores a 40 salários-mínimos. Possibilidade de manutenção da penhora dos valores excedentes ao limite. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.